Tribunal: STF
Processo: ADI 5595
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de medida cautelar incidental ajuizado pelo Instituto de Direto Sanitário Aplicado – IDISA, em que, à vista da declaração de pandemia global em razão da disseminação do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, requer, durante o prazo de vigência da Lei 13.979/2020, a adoção das seguintes medidas:  
    “1. realização de transferências interfederativas de recursos fundo-a-fundo no âmbito do SUS pelos critérios do art. 35 da Lei 8080/1990 e do art. 17 da LC 141/2012, os quais regulamentam o art. 198, §3º, II da Constituição de 1988. Tal medida implica repasses em montante superior ao previsto no art. 110 do ADCT, inserido pela EC 95/2016, e suspensão temporária dos critérios estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.979/2019, para que sejam mantidas as transferências mensuradas em valores per capita e não por usuário cadastrado no sistema de informação a que a Portaria se refere; 
    2. cumprimento integral e imediato de todas as pactuações federativas celebradas pela Comissão Intergestores Tripartite – em favor dos Estados, DF e Municípios – que estejam pendentes de portaria de habilitação de ações e serviços públicos de saúde pelo Ministério da Saúde por falta de correspondente fonte de custeio perante o controle da execução orçamentária exercido pelo Ministério da Economia, por força de limites de empenho e/ou de pagamento impostos àquele Ministério; 
    3. transferência voluntária de recursos adicionais em caráter extraordinário e proporcional ao aumento de necessidades dos entes para contenção da pandemia, na forma do parágrafo único do art. 18 da LC 141/2012; 
    4. manutenção do pagamento aos prestadores de serviços credenciados no SUS (sobretudo as entidades sem fins lucrativos) pelos valores não faturados (em regime de remuneração fee for service) em caso de motivada suspensão da execução terceirizada de ações e serviços públicos de saúde por força da pandemia da Covid-19. Para tal medida de resguardo da solvência financeira da rede terceirizada de prestadores de serviços credenciados do SUS, o mês de fevereiro de 2020 deverá ser considerado como base de cálculo de faturamento mínimo a ser mantido. Para fins do controle a que se refere o art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), deverá ser resguardado também o dever de transparência, mediante publicação concomitante das respectivas despesas com manutenção da rede assistencial em saúde no portal da transparência de todos os entes federativos; 
    5. recomposição imediata da perda financeira decorrente da mudança de regra no piso federal em saúde a partir de 2018, apurada em R$ 22,5 bilhões, conforme Tabela 1, causada pela regra de cálculo estabelecida pela Emenda Constitucional 95/2016 (na forma do art. 110 do ADCT). Trata-se aqui de sustar, durante a vigência da Lei 13979/2020, a incidência do art. 110 do ADCT e garantir – _sem prejuízo dos pedidos anteriores – _a aplicação federal mínima em ações e serviços públicos de saúde fixada na forma do art. 198, §2º, I da CF; 
    6. imposição do dever de levantamento semanal coordenado nacionalmente pela Comissão Intergestores Tripartite (a que se refere o art. 14-A da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990) das demandas sanitárias e respectivas respostas tempestivas para resguardar sua célere execução orçamentário-financeira do total de recursos necessários por cada ente da federação. Busca-se determinação de diagnóstico coordenado nacionalmente – de forma transparente e mediante publicação em sítio oficial – de todas as demandas de despesas a serem realizadas na governança federativa do SUS, em caráter extraordinário e adicional às dotações orçamentárias já em execução, para o enfrentamento sistêmico e suficiente da pandemia do novo coronavírus; 
    7. realização pelo Ministério da Saúde dos repasses interfederativos imediatos e integrais para execução das despesas diagnosticadas pela CIT como necessidades de saúde da população na forma do item anterior em cada Estado, DF e Município. Considera-se repasse imediato o que se consuma em 48 horas a partir da aprovação da demanda de ação na CIT; 
    8. vedação ao Executivo Federal de que promova, como se configurasse acréscimo real de recursos para as ações e serviços públicos de saúde durante a vigência da Lei 13.979/2020, a abertura de crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, mediante mero remanejamento contábil de dotações (fontes de custeio) do próprio Ministério; 
    9. aplicação, durante o prazo de vigência da Lei 13.979/2020, de todos recursos disponíveis no Fundo Social do Pré-Sal (a que se referem os arts. 47 a 60 da Lei 12.351/2010) nas ações e serviços públicos de saúde e no financiamento de atividades de ciência e tecnologia que se fizerem necessários ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Trata-se de apoiar os gestores do SUS e as instituições públicas de ensino superior e de pesquisa habilitadas para que possam demandar e promover produção de kits de testagem, equipamentos de proteção individual, aparelhos e insumos mínimos necessários para criação de unidades intensivas e semi-intensivas de urgência (respiradores, monitores multiparametrizados e bombas de infusão, entre outros) e de outros tipos de unidades de atendimento de saúde de diferentes tipos de complexidade; 
    10. imposição de dever ao Ministério da Saúde para que realize, ampla e ostensivamente, testes na população em condições de suspeita de infecção do coronavírus (Covid-19), bem como dever de levantamento, consolidação e divulgação nacional dos dados estatísticos sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação a que se refere o art. 6º da Lei 13.979, de 6 de janeiro de 2020; 
    11. criação de central nacional de regulação unificada de leitos públicos e privados em unidades de tratamento intensivo, sob responsabilidade do Ministério da Saúde, enquanto perdurar a vigência da situação que levou à edição da Lei nº 13.979, de 2020; 
    12. levantamento da demanda total de recursos para resguardar atendimento suficiente no SUS da demanda reprimida por ações e serviços públicos de saúde que for liberada após o período crítico de contenção da pandemia em esforço planejado e suficiente de retorno ao cotidiano operacional do sistema público de saúde brasileiro, que ordinariamente tem atuado sempre além de suas capacidades.”  
    É o relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, aduzindo a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 86/2015, ao passo que os pedidos ora formulados decorrem de iniciativa do amicus curiae IDISA.    
    Não obstante a relevância das preocupações do IDISA, bem como de suas ponderações, observo dois óbices relevantes ao deferimento dos pedidos.  
    Primeiramente, destaco que, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita o recebimento de cautelares incidentais, exige-se uma relação de pertinência estrita entre o pedido cautelar incidental e os pedidos formulados na petição inicial, sob pena de incorrer em violação ao princípio do juiz natural (ADPF 378 MC / DF, Rel. Min. Roberto Barroso). Para que tal princípio, de elevada envergadura, seja atendido, não apenas a ação objetiva deve ser livremente distribuída, mas os pedidos de eventual cautelar incidental devem estar abrangidos pelo escopo da inicial, guardando, como já afirmei, pertinência estrita em relação à petição inicial. Ausentes tais requisitos, está-se diante de pedidos que devem ser veiculados por meio de ação própria.  
    O segundo óbice que vislumbro ao recebimento dos pedidos cautelares incidentais sub judice diz respeito à legitimidade para sua formulação: segundo a jurisprudência consolidada desta Casa, os colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae detém legitimidade para participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação, não lhe sendo facultadas outras iniciativas, como aditar a inicial, recorrer de decisões de mérito ou mesmo de decisões que inadmitam sua participação e, a fortiori, formular pedidos cautelares incidentais, que, em última análise, equivalem ao poder de instaurar o processo de jurisdição objetiva. Ver, e.g., ADPF 77 MC-ED-segundos / DF, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 602584 AgR / DF, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 4171 ED / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    Ante o exposto, deixo de receber os pedidos cautelares incidentais. O processo já foi pautado para julgamento no mérito. Aguarde-se.  
    Brasília, 31 de março de 2020 .
    Ministro Ricardo Lewandowski
    Relator